Tribunal: TJES
Processo: 5000027-16.2017.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-16.2017.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DIAS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA. AÇÃO INDENIZATÓRIA, c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1).
TESE AUTORAL. O AUTOR POSSUI A LINHA (28)999497304 NO PLANO VIVO CONTROLE. ALEGA DE DIFICULDADE EM REALIZAR E MANTER LIGAÇÕES. A REQUERIDA TEM DEIXADO DE PRESTAR SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, PRINCIPALMENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. SENDO QUE EM 27/11/2017 FICOU IMPOSSIBILITADO DE SE COMUNICAR. PLEITEIA, DESSA FORMA, O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2).
ANTÍTESE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
(3).
SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “
[...] condenar a requerida OI MÓVEL S/A a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), como reparação de danos morais, corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria de Justiça a parte desta data da sentença, incidindo, ainda, juros de mora de 1,0% a.m., a partir do evento danoso, que fixo como sendo a data de ajuizamento da ação.[...]”
.
(4)
. RECURSO DA RÉ. ALEGA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5).
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, DE MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL VERGASTADO
.

(6).
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM INATIVIDADE DE LINHA TELEFÔNICA DA PARTE CONSUMIDORA. RECLAMAÇÃO PERANTE A ANATEL.
(6.1).
DANO MORAL CARACTERIZADO. INATIVIDADE DA LINHA TELEFÔNICA E DESÍDIA DA REQUERIDA NA RESOLUÇÃO DO IMPASSE. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDA, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.